Tribunal: TJMT
Processo: 0001644-49.2015.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001644-49.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ROMULO MENESES GONCALVES - CPF: 971.707.807-63 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO COM MEDICAÇÃO T RITALINA LA 200MG E RISPERIDONA 1MG DE USO CONTÍNUO - LAUDO MÉDICO, HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA, NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO – COMPROVADA - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELO BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

A Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.

Diante do conjunto probatório, tanto da necessidade dos medicamentos solicitados por médico habilitado, quanto da impossibilidade de arcar com tal ônus, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da obrigação, retira-se a cominação da multa pecuniária e mantém-se apenas a possibilidade do bloqueio
online
, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou procedente o pleito inicial da Ação de Obrigação de Fazer proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor do menor
R. M. P. M.,

representado por seu genitor José Rômulo Menezes Gonçalves,
e condenou o apelante e o município de Nova Olímpia/MT a fornecerem o medicamento T Ritalina La 20mg e Risperidona 1mg de maneira continuada, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Insurge o apelante em suas razões recursais, que não restou comprovada a negativa do atendimento do Poder Público, bem como requer a revogação da multa imposta (Id. 4385854).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 4385858)

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do apelo (Id.5108500).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a fornecer medicamento T Ritalina La 20mg e Risperidona 1mg, ao apelado.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que

a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor do menor
R. M. P. M
, ajuizou em
14/04/2015
, Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência, contra o apelante e o município de Nova Olímpia/MT, visando o fornecimento dos fármacos T Ritalina La 200mg e Risperidona 1mg, conforme prescrição médica, para realização de tratamento, bem como fixou multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento.

A tutela de urgência foi concedida, em 30/04/2015, pelo Magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, em 02/03/2017, quando da procedência da inicial, sob o fundamento:

“(...)
Destarte, diante do acima exposto, ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido CONFIRMANDO os efeitos da tutela antecipada para DETERMINAR que o Município de Nova Olímpia/MT e o Estado do Mato Grosso forneçam o medicamento T Ritalina La 200mg e Risperidona 1mg de maneira continuada, no prazo improrrogável de 5(cinco) ao requerente RYAN MARCOLINOPIMENTEL MENEZES menor e representado por seu genitor JOSE ROMULO MENEZES GONQALVES, enquanto perdurar o tratamento. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais que são: alegação de ausência de comprovação da negativa do atendimento pelo Poder Público, e quanto a fixação da multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento da determinação judicial, pugnando pela revogação da multa imposta.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a demanda foi motivada pela negativa do Poder Público em oferecer o tratamento médico especializado para o adolescente diagnosticado com transtorno de aspecto autista, com característica da síndrome de aspenger.

Observam-se pelos: Ofício no 070 e Declaração da Secretaria Municipal de Saúde (Id. 4385818, 4385819), que os medicamentos pleiteados nos autos foram providenciados pelos entes públicos, porém, somente após a concessão da liminar, demonstrando a resistência do Poder Público na entrega espontânea da medicação, ou seja, mesmo com a comprovação da hipossuficiência, urgência e necessidade do medicamento pleiteado, houve a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente.

À propósito:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES – MEDICAMENTO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA, URGÊNCIA E DA NEGATIVA DO ESTADO – BLOQUEIO COMO MEIO COERCITIVO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO DINHEIRO PÚBLICO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
Comprovada a necessidade/urgência em obter o medicamento vindicado, bem como a hipossuficiência e a negativa do Poder Público em fornecê-lo, legitimado está o direito em buscar a tutela jurisdicional, face o amparo da pretensão por meio de dispositivo constitucional.
O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública. Precedente deste Tribunal
(RAC no 33060/2014). (N.U 0010147-83.2013.8.11.0055, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 21/09/2016)”(Grifei).

No presente caso, observa-se que o autor, foi diagnosticado com transtorno de aspecto autista, com característica da síndrome de aspenger
,
razão pela qual pugna pelo fornecimento das medicações.

Além disso,
a necessidade/urgência resta demonstrada consoante relatório constante nos autos, firmado pela
Dra. Valéria Salazar - CRM/MT 8904
(Id.
4385798
), que assim transcrevo parte,
in verbis
:

“Paciente Ryan

Marcionilo Pimentel Menezes atualmente com 10 anos apresenta transtorno de aspecto autista (CID10;F84), com características da síndrome de Asperger. (...).”

Ademais, q
uanto à incapacidade econômico-financeira da requerente, ficou devidamente demonstrada a impossibilidade de suportar o custo do tratamento médico, conforme declaração de hipossuficiência de (Id. 4385798).

Sobre a matéria, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, já se pronunciou no mesmo sentido, senão vejamos:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO INSUMOS – LEITE NAM 1 PRO -
HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - LAUDO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE E URGÊNCIA –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.
A necessidade do fornecimento de insumo e impossibilidade de arcar com tal ônus, restaram demonstrados, devendo a sentença ser mantida nesse ponto. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.
(N.U 0019068-83.2015.8.11.0015, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 16/10/2019)” [Destaquei]

Com efeito, no caso em espécie, a prova produzida nos autos demonstra ser devido o fornecimento pelo Poder Público dos fármacos supramencionados conforme a prescrição médica, porquanto comprovada a sua

necessidade, bem como a incapacidade financeira em custeá-los.

Logo, a pretensão guarda perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CF e art. 7o da Lei no. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Ressalte-se ainda que a Constituição Federal é expressa ao assegurar o dever de assistência, com prioridade, onde se insere a pretensão deduzida:

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010).

§ 1o O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;”

A previsão constitucional de que é dever do Estado, entre outros, a saúde, encontrou ressonância no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“
Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

E mais:

“Art. 208.
Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança
e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...),

VII - de acesso às ações e serviços de saúde
;

Logo, não há qualquer dúvida de que o sistema constitucional e legal cuidou de estabelecer um círculo de proteção, atribuindo aos entes federados, individual ou coletivamente, pois de forma compartilhada, a responsabilidade pelo atendimento à saúde.

E, por ser obrigação, deve estar inserida nas políticas públicas locais, com suficiência orçamentária, sem que seja aplicável a teoria do possível.

Afinal, o atendimento à criança e adolescente é prioritário.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, CHAMAMENTO À LIDE E VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ECA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL (NAN SOY) – TUTELA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – LEI 8.069/89 – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O ECA estabelece tratamento preferencial a crianças e adolescentes, sendo necessário o pronto fornecimento do suplemento de que necessita o infante, cuja família não tem condições de custear. 2. A responsabilidade dos entes públicos é solidária e está posta nos art. 196 da CF/88 e art. 11, §2o do ECA.
3. A prioridade estabelecida pela lei enseja a responsabilização do Poder Público, sendo irrelevante a alegação de escassez de recursos ou de que seu fornecimento não é de sua responsabilidade, o que o obrigaria a fornecer o tratamento, ainda que obtido sem licitação, em estabelecimento particular, a ser custeado pelo Município. 4. Conforme a jurisprudência do STJ, “a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.”
(REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015). (AI 23445/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 18/07/2016)” [Destaquei].

Aduz ainda o apelante, que o valor da multa diária fixada pelo Juízo
a quo,
(R$ 2.000,00 – dois mil reais), é indevido já que não houve resistência de sua parte no cumprimento da determinação judicial.

Argumenta ainda que a multa não será a solução para o problema e seus efeitos podem ser danosos.

Sabe-se que,
diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública
, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Entretanto, esta e. Corte, tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade.

Ademais, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial.

A propósito:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 18916/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)” [Destaquei]

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TRATAMENTO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - RECURSO DA PARTE REQUERENTE ROBSCLEY LELIS LEANDRO - PEDIDO DE DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ- PUGNANDO PELA REVOGAÇÃO E OU EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA OU SUA SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - APELOS PROVIDOS - APELO DA PARTE REQUERENTE DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. [...] 2.
Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático
. [...]”. (TJMT - Ap 57149/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019).”

Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do bloqueio de valores, que além de ser mais efetivo que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas está no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública em fornecer assistência médica aos administrados, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS A FORNECEREM OS MEDICAMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE
– DEVER DA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] 4.
Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)
.
[Destaquei]

Assim, diante da ineficiência da
astreintes
e possibilidade de oneração dos cofres públicos, deve esta ser afastada. Outrossim, é possível o bloqueio online, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, no sentido de excluir a
astreinte
fixada pelo Magistrado
a quo
e autorizar o bloqueio
online
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
, mantendo incólume os demais fundamentos do
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020